Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-59.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800381-59.2024.8.14.0004

EMBARGANTE: VANUZA COSTA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA, PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E COMPATIBILIDADE ENTRE JUSTIÇA GRATUITA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para conceder à ré os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo, no mais, a sentença que a condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. A embargante sustenta omissão do julgado quanto (i) à alegada condenação baseada preponderantemente na palavra da vítima, em suposta violação ao art. 155 do CPP; (ii) à aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência (in dubio pro reo); e (iii) à incompatibilidade entre o reconhecimento da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita e a manutenção da pena de prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegação de condenação baseada essencialmente na palavra da vítima; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação sobre o princípio do in dubio pro reo; e (iii) determinar se há contradição ou omissão entre a concessão da justiça gratuita e a manutenção da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado fundamenta a manutenção da condenação com base no depoimento da vítima corroborado pelo testemunho de sua genitora, destacando a relevância da palavra da ofendida em crimes dessa natureza quando harmônica com os demais elementos probatórios.

A discordância da defesa quanto à suficiência das provas e à conclusão adotada pelo colegiado caracteriza mera irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A concessão da gratuidade da justiça não impede a fixação de pena de prestação pecuniária, pois a primeira se refere à dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, enquanto a segunda possui natureza de sanção penal substitutiva da pena privativa de liberdade, fixada segundo as circunstâncias do crime e a situação econômica do réu.

A jurisprudência admite a coexistência entre justiça gratuita e pena de prestação pecuniária, uma vez que os critérios de fixação de cada instituto são distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da condenação em crimes de ameaça.

A concessão da gratuidade da justiça não impede a fixação de pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, por se tratar de institutos de natureza e finalidade distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; CPP, arts. 155 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, ApCrim nº 0005575-21.2018.4.03.6181, Rel. Juiz Federal Silvio Cesar Arouck Gemaque, 5ª Turma, j. 27.01.2026, pub. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vanuza Costa da Silva em face de acórdão proferido pela Egrégia 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal nº 0800381-59.2024.8.14.0004. O julgado deu parcial provimento ao recurso da defesa, unicamente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que a condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre pontos essenciais para a correta resolução da controvérsia. Alega que não foi devidamente analisada a tese de que a condenação se amparou de forma preponderante na palavra da vítima, em suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Aponta, ainda, a ausência de enfrentamento direto do princípio constitucional da presunção de inocência (
in dubio pro reo
). Por fim, indica uma terceira omissão, relativa à incompatibilidade entre o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica, que resultou na concessão da justiça gratuita, e a manutenção da pena de prestação pecuniária, sem que houvesse fundamentação concreta sobre sua capacidade de arcar com o pagamento.

Diante do exposto, a embargante requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais invocados, com o objetivo de viabilizar a futura interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela rejeição dos embargos. Argumenta o
Parquet
que não se configuram os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, e que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Conclui afirmando que as teses defensivas foram devidamente analisadas no acórdão e que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada, como entende ser o caso dos autos.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

As duas primeiras omissões apontadas – relativas à valoração da prova e à aplicação do princípio
in dubio pro reo
– revelam, na verdade, o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a manutenção da condenação, com base no depoimento da vítima corroborado pelo testemunho de sua genitora. Foi destacada a relevância da palavra da ofendida em crimes dessa natureza e a sua consonância com os demais elementos dos autos, entendendo que o conjunto probatório era robusto e suficiente para afastar a presunção de inocência.

A discordância da defesa quanto à suficiência das provas e à conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão, mas sim uma tentativa de reexame do mérito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à manutenção da prestação pecuniária, mesmo diante do deferimento da gratuidade da justiça. As duas searas não se confundem. A concessão da justiça gratuita isenta a parte do pagamento das custas e despesas processuais, em razão da sua incapacidade de arcar com tais ônus sem prejuízo do próprio sustento. Já a prestação pecuniária é uma sanção de natureza penal, substitutiva da pena privativa de liberdade, cujo valor é fixado pelo juiz com base nas circunstâncias do crime e na situação econômica do réu, as quais foram expressamente analisadas e aplicadas no mínimo legal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessão da gratuidade não impede, por si só, a fixação da pena de prestação pecuniária, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 5ª Turma Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005575-21.2018.4.03.6181 RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES APELANTE: NILSON DE SOUSA CARVALHO, EDILSON DE CAMPOS ADVOGADO do (a) APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DE TOLEDO - SP96697-A ADVOGADO do (a) APELANTE: RODOLFO POLI JUNIOR - SP99378-A APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PR/SP Ementa PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A PRECATÓRIOS JUDICIAIS MEDIANTE USO DE PROCURAÇÕES FALSAS. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RELATIVA AO VALOR DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO INTEGROU O MÉRITO RECURSAL. VALOR DO DIA-MULTA MANTIDO POR IMPERATIVO LEGAL. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE QUE NÃO AUTORIZA A REVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios. 2. Somente há contradição sanável pela via dos embargos de declaração quando a decisão judicial é incongruente, isto é, quando a conclusão dela constante não decorre da fundamentação. 3. O acórdão não padece da contradição alegada pelo embargante. Com efeito, quando da dosimetria da pena, o valor da prestação pecuniária foi arbitrado com base na renda mensal auferida pelo apelante - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme relatado em interrogatório. Por outro lado, não se conheceu do pedido formulado pelo apelante EDILSON de isenção de custas judiciais, por falta de interesse recursal, uma vez que tal benesse já lhe foi conferida na sentença. Destarte, a questão relativa à gratuidade da justiça sequer integrou o mérito recursal e, consequentemente, não foi apreciada por este colegiado, de forma que é inviável a existência de contradição entre uma questão efetivamente analisada e outra que sequer foi objeto de análise. 4
. Os critérios considerados para a fixação do valor da prestação pecuniária não coincidem com aqueles relativos à concessão da justiça gratuita. A concessão da justiça gratuita não implica, obrigatoriamente, no estabelecimento das prestações pecuniárias no mínimo legal.
5
. Tampouco caracteriza contradição o fato de o valor do dia-multa ter sido fixado no mínimo legal, já que tal valor foi fixado em sentença e, diante da inexistência de recurso da Acusação, seria inviável sua majoração ex officio. Nessa perspectiva, a manutenção do valor unitário estabelecido em primeira instância ocorreu por imperativo legal (art. 617 do Código de Processo Penal), não caracterizando contradição interna no decisum embargado
. 6. Percebe-se que os embargos de declaração opostos não visam a esclarecer uma contradição, mas apenas traduzem o inconformismo com a decisão proferida por esta Quinta Turma e almejam a reversão do resultado do julgamento da apelação criminal, o que é inadmissível nessa via. 7. Recurso desprovido. (TRF-3 - ApCrim: 00055752120184036181, Relator: Juiz Federal SILVIO CESAR AROUCK GEMAQUE, Data de Julgamento: 27/01/2026, 5ª Turma, Data de Publicação: 03/02/2026)

Ante o exposto, conheço dos embargos e no mérito nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 06/04/2026